Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joana Guedes Neta Chagas, Lilian Ramos Chagas, Thiago Rezende Chagas, Pedro Henrique Guedes Chagas e Maria Carolina Guedes Chagas contra decisão do juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Id 121726020 do processo de referência) que, na ação de inventário ajuizada pelos agravantes em desfavor do Espólio de Marco Antônio Chagas, processo n. 0706112-43.2022.8.07.0020, dispôs que as custas são devidas pelo espólio e não pelos recorrentes e que, para viabilizar o acesso à justiça, deverão ser recolhidas ao final do processo por ocasião da expedição dos formais de partilha nos seguintes termos: Trata-se de ação de inventário pelo rito do arrolamento sumário. Promova-se, desde logo, o levantamento do sigilo dos autos, pois não vislumbro as hipóteses legais para tanto, nos termos do art. 189 do CPC. Considerando a ordem de preferência prevista no art. 617, I, do CPC, nomeio como inventariante JOANA GUEDES NETA CHAGAS. Consta pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores (ID 121500331). Ocorre que as custas processuais no inventário constitui encargo do espólio. Sendo assim, j INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado. Contudo, considerando que o pagamento das custas é feito pelo espólio e a fim de permitir o amplo acesso à justiça, defiro o recolhimento das custas processuais ao final do inventário, antes, porém, da expedição do formal de partilha. Em razões recursais (Id 35239748), os agravantes afirmam que requereram a concessão da gratuidade de justiça e apresentaram a declaração de carência. Diz que forneceram comprovantes de rendimentos e extratos bancários, em que se verificam ganhos inferiores a cinco salários mínimos. Ressaltam que esse valor referencial é considerado para a concessão da gratuidade de justiça, consoante julgados coligidos. Frisam que está comprovado que são hipossuficientes. Argumentam que a antecipação da tutela recursal lhes deve ser deferida, porque necessitam obter a gratuidade de justiça, porque o agravo de instrumento não goza de efeito suspensivo e dependem da isenção das custas e despesas para o desenvolvimento do processo, para evitar que sofram prejuízos irreparáveis. Acentuam que, na decisão agravada, houve a fixação de prazo para recolhimento das custas que, se não for observado, poderá motivar o cancelamento da distribuição. Realçam que a concessão da isenção apenas ao final do processo lhes será prejudicial. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para que lhes seja concedida a gratuidade de justiça. Os agravantes deixaram de recolher o preparo recursal, porque pleiteiam a cassação da decisão que lhes indeferiu a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Da análise do processo de referência, verifico que os autores/agravantes, na ação de inventário que ajuizaram, gozam da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e requereram a concessão da gratuidade de justiça. O juízo, no entanto, considerou que as custas são devidas pelo espólio e não pelos autores/agravantes e, por isso, indeferiu a gratuidade de justiça. No entanto, para evitar negativa de acesso à justiça, deferiu o recolhimento das custas ao final do processo por ocasião da expedição dos formais de partilha (Id 121726020 do processo de referência). Verifico que os fundamentos da decisão recorrida não foram refutados nas razões recursais apresentadas pelos agravantes. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado. Não foram expostas as razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação, conforme previsto no art. 1.016, III, do CPC: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Em razões recursais (Id 35239748), os agravantes, basicamente, argumentam que comprovaram o direito à obtenção da gratuidade de justiça, porque preencheram os requisitos que consideram suficientes para que lhes seja concedido o benefício processual almejado. Na oportunidade, nada disseram sobre a legitimidade do espólio requerido pelo pagamento das custas, muito menos demonstram de que maneira o recolhimento ao final por ocasião da expedição dos formais de partilha lhes causa prejuízo irreparável, notadamente quando se considera que assim o deliberou o magistrado justamente para viabilizar o acesso à justiça na ação de inventário proposta. Em verdade, infere-se de suas alegações que os recorrentes expõem que em nada refutam os fundamentos da decisão agravada. Inadmissível a análise da matéria inusitadamente agitada pelos recorrentes, porque está dissociada do que considerou o magistrado para indeferir a gratuidade de justiça. Ademais, considero caracterizada manifesta inovação recursal. Apreciá-la implicará incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não logram impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Em sede de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de tutela de evidência, verificando-se que a agravante, em suas razões recursais, sequer menciona os requisitos do art. 311 do CPC, tampouco rechaça especificamente os fundamentos da decisão interlocutória de indeferimento, conclui-se que o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. 3. Não há fungibilidade entre as tutelas de urgência e de evidência, uma vez que cada uma delas possui requisitos próprios. O instituto processual da fungibilidade é admitido entre as tutelas de urgência de natureza cautelar e de natureza antecipada, conforme disposto nos artigos 303 e 305 do CPC, ficando a tutela de evidência submetida aos requisitos do artigo 311 do CPC. 4. Considerando que a ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão é vício que, por força de lei, enseja o não conhecimento do recurso (artigo 932, III, CPC), não há que se falar em aplicação da instrumentalidade das formas. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1214557, 07117918920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). É manifesta a falta de congruência e propriedade das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto os agravantes trazem ilações evasivas, dissociadas do que a decisão atacada considerou ao estabelecer que as custas não são devidas pelos recorrentes mas pelo espólio recorrido e que, para não obstar o acesso à justiça, o pagamento ocorrerá ao final do processo por ocasião da expedição dos formais de partilha. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações. Patente, como consequência, haver os agravantes incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixaram de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e do reconhecimento da inovação recursal. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora